Tribunal: TJES
Processo: 5014859-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014859-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VERIDIANA BASONI SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que os argumentos apresentados pelo recorrente referiam-se a decisão diversa daquela efetivamente impugnada. A decisão agravada também destacou a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se é cabível a imposição de multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC por interposição de recurso manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme previsão do art. 1.021, §1º, do CPC.

4. O agravante, ao apresentar argumentos genéricos voltados contra decisões diversas da efetivamente impugnada, não ataca os fundamentos da decisão que não conheceu o agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

5. A interposição reiterada de recursos sem observância dos pressupostos legais caracteriza comportamento processual procrastinatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em valor correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, condicionada ao julgamento unânime do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido. Aplicação de multa.

Tese
s
de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como condição de admissibilidade do recurso.

2. A ausência de impugnação específica caracteriza inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

3. A reiteração de recursos sem observância dos pressupostos legais autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.016, II e III; 1.021, §§1º e 4º; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática, desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto,

por reputar ausente o requisito da
dialeticidade recursal
, uma vez que os argumentos trazidos pelo agravante referiam-se a decisão diversa daquela efetivamente impugnada, extrapolando os limites da controvérsia, além de não atacarem os fundamentos de forma específica (evento 10309765).

Primeiramente, registra-se que a decisão ora atacada consignou que:

(...)

Da análise das razões recursais, extrai-se a inexorável conclusão de que o recurso não preenche os pressupostos exigidos para o seu conhecimento. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso encontra-se o da regularidade formal, que diz respeito à necessidade de observância de certas exigências formais por parte daquele que recorre.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.)

O art. 1.016, II e III, do CPC, é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas da demanda de origem e especialmente da própria decisão agravada, inviabiliza a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

No caso concreto, ao defender a ausência de razoabilidade do prazo e do valor da multa por descumprimento, o agravante se refere à decisão estranha aos autos de origem, que limitou percentual de desconto de empréstimo consignado e fixou a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), olvidando-se de que a suspensão da exigibilidade das obrigações atribuídas à ora agravada no contrato de empréstimo objeto da lide foi determinada há 8 meses (nos autos do agravo de instrumento nº 5000824-35.2024.8.08.0000), o que motivou a determinação de suspensão imediata do apontamento negativo do nome da parte contrária e desbloqueio do cartão de crédito, sob pena de imposição de multa por descumprimento em 1⁄4 do valor tido por desrazoável pelo agravante (R$ 2.500,00).

Anota-se que o valor da multa cominatória não tem relação com a obrigação principal discutida, muito embora, no caso, a própria tese recursal desconsidere o valor do contrato de empréstimo cuja declaração de inexistência se busca na inicial, de quase R$ 50.000,00.

Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

(...).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que: (i) a tutela antecipada não deveria ter sido deferida, pois ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC; (ii) a multa cominatória imposta teria caráter coercitivo meramente simbólico e não poderia ultrapassar os limites da razoabilidade, proporcionalidade e tampouco resultar em enriquecimento sem causa, à luz do art. 884 do Código Civil; (iii) a decisão violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme preconizados no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a parte agravada defende que o recurso interno não observa o princípio da dialeticidade, por não impugnar os fundamentos da decisão agravada.

De fato, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada (conforme previsto no art. 1.021, §1º, do CPC), limitando-se a expor fundamentos genéricos para atacar qualquer decisão que defere a tutela de urgência e aplica multa para o caso de descumprimento, matéria não tratada pela decisão ora agravada, que não conheceu do seu recurso justamente pela não observância da dialeticidade.

Ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Editora Revista dos Tribunais, página 2272, ao tratarem do art. 1.021, §1º, do CPC, que:
“Como deve ser em todo e qualquer recurso, o recorrente tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo”.

Nesse contexto, considerando que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, revela-se manifestamente inadmissível o presente agravo interno, sendo, outrossim, devida a multa prevista no §4º, do artigo 1.021 do CPC, no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, pela interposição temerária do recurso, com caráter meramente procrastinatório, já que ignora totalmente a motivação do não conhecimento do seu recurso de agravo de instrumento e reitera a mesma postura processual em sede de agravo interno.

A propósito, consoante lecionam os já citados processualistas Nery e Nery, na mesma obra, página 2273, a multa em questão trata-se de “medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório”.

Posto isso, não conheço do agravo interno manifestamente inadmissível, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como condeno o agravante ao pagamento da multa prevista no §4º, do artigo 1.021 do CPC, no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, em caso de julgamento unânime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso e condenar o recorrente à multa do artigo 1.021, § 4º do CPC

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.